Tribunal: TJMT
Processo: 1003856-36.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003856-36.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configurada a violação ao princípio da proporcionalidade, correta a sentença que procede à redução da sanção aplicada pelo Procon em razão de
negativação indevida de consumidor
.

2. O Município não está obrigado ao pagamento de custas processuais, despesas ou emolumentos, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos
Embargos à Execução Fiscal nº 1003856-36.2018.8.11.0003
,

opostos pelo

BANCO BRADESCO S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir a multa do Processo Administrativo nº 0112.006.702-6 para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A sentença condenou o apelado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como nas custas processuais.

Nas razões recursais, o apelante suscita preliminar de intempestividade dos embargos, por entender que a executada, ora apelada, não garantiu a execução no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 8º da Lei nº 6.830/80.

Alega a validade dos atos administrativos e da certidão de dívida ativa, por gozarem de presunção de legitimidade e veracidade.

Assevera a razoabilidade e a proporcionalidade da multa aplicada, bem como a impossibilidade de incursão no mérito do ato administrativo.

Sustenta a competência do Procon para aplicação da multa administrativa e a inexistência de caráter confiscatório.

Por fim, aduz a impossibilidade de condenação do Município em custas e despesas processuais.

Assim, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso.

Contrarrazões arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial, nos termos da Sumula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado suscita a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, aduzindo que a peça recursal apenas repete os argumentos alçados anteriormente, sem realizar a necessária subsunção ao caso.

A preliminar não prospera.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da sentença, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Nelson Nery Junior, assim se pronuncia acerca de referido “princípio”:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed. Cit.., p. 176-178).

Com efeito, embora o apelante tenha repetido, em grande parte, os argumentos deduzidos na impugnação, esse fato, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença.

Com estas considerações, REJEITO a preliminar.

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Sustenta o apelante a intempestividade dos embargos à execução fiscal, considerando a interpretação do art. 8º,
caput
, da Lei n. 6.830/80.

Pois bem.

O art. 8º,
caput
, da Lei 6.830/80 estabelece que "
o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução"
.

A despeito de entendimentos em contrário, tal dispositivo não apresenta prazo preclusivo para fins de oposição de embargos à execução, tratando-se de norma que visa à mera constituição do devedor em mora.

Nesse contexto, ainda que a garantia realizada pelo embargante tenha ocorrido após o lapso de cinco dias previsto no art. 8º,
caput
, da Lei 6.830/80, tal fato não afasta a possibilidade de oposição de embargos, como pretende o apelante, cujo prazo é regulado pelo art. 16 do mesmo diploma legal.

E, da correta inteligência que se faz do art. 16, I, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80), tem-se que o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua garantia do débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal documento.

Na espécie, verifica-se que a garantia foi realizada
11/05/2018
e os embargos foram opostos em
25/05/2018
, ou seja, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, art. 16, inciso I da LEF.

Portanto, não restam dúvidas acerca da tempestividade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO:

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

De início, verifica-se a carência de interesse recursal no que se refere ao preenchimento dos pressupostos formais da CDA e da competência do PROCON para a fiscalização e aplicação da multa, uma vez que as referidas matérias foram devidamente apreciadas e rejeitadas na sentença. Portanto, inexistente a sucumbência da recorrente a justificar o reexame das referidas matérias no presente apelo.

Desse modo, limita-se o apelo ao exame da proporcionalidade da multa aplicada e a impossibilidade de condenação do Município em custas e despesas processuais.

Na origem, o BANCO BRADESCO S/A opôs embargos à execução em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, alegando, em síntese, a nulidade da multa oriunda do Processo Administrativo 0112.006.702-6, bem como a abusividade do
quantum
ali fixado, e, ainda, a violação do princípio da eficiência.

Ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, o Juízo
a quo
, após rejeitar as demais questões, consignou a desproporcionalidade da multa aplicada:

“(...) a multa no presente caso foi aplicada na quantia de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), deixando de ser em caráter punitivo para se tornar em caráter confiscatório, pois para a aplicação de sanções o Órgão deve observar os requisitos estabelecidos no art. 28 do Decreto 2181/1997.

“Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”. (grifo nosso)

Observa-se que na fixação da multa pelo Procon, não considerou a gravidade da prática infrativa cometida pelo embargante, com a vantagem auferida por tal ato.

Assim, diante a condição econômica do infrator, ora embargante, determino a redução da multa para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caráter punitivo em razão da inércia ao comparecimento no processo administrativo.

Partindo dessas premissas, a procedência parcial da pretensão objeto dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de REDUZIR a multa do processo administrativo 0112.006.702-6, que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condeno a parte Embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §3º, incisos I, do CPC.

Nas razões recursais, o ente apelante assevera a razoabilidade e a proporcionalidade da multa aplicada, bem como a inexistência de caráter confiscatório.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de condenação do Município em custas e despesas processuais.

O recurso comporta provimento em parte.

Consoante entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, o Procon possui competência para impor sanção de multa, inclusive por desobediência as suas determinações, nos termos do art. 33, § 2º do Decreto nº 2181/97 e os artigos 55 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97, verbis:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo. ”

Além do mais, a penalidade de multa encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que:

"Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;"

Por seu turno, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Assim, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DA EMPRESA À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MULTA APLICADA PELO PROCON - CABIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O não comparecimento à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificada, enseja a aplicação de MULTA pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.

O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Não há falar em violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da MULTA pelo órgão de defesa do consumidor.

Recurso desprovido.” (
N.U 0006258-03.2015.8.11.0007, Ap 156308/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)(g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON - DESÍDIA MANIFESTA E REPETIDA DO FABRICANTE EM SANAR VÍCIOS DO PRODUTO - VALOR NÃO EXORBITANTE.
É correta a imposição de MULTA pelo PROCON ao fabricante de produto que contém vícios. Logo, despropositada se apresenta a pretensão à anulação do auto de infração ou a REDUÇÃO da MULTA imposta. Recurso não provido.”
(N.U 0016231-72.2007.8.11.0003, Ap 55725/2011, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2012, Publicado no DJE 27/03/2012) (g.n)

No caso dos autos, verifica-se que
a multa aplicada na quantia de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) versa sobre a suposta negativação indevida por parte do apelado, referente a uma dívida no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), que, conforme alegações do consumidor Izaac de Souza Alves, encontrava-se devidamente quitada.

Logo, em relação à multa esta deve guardar relação com a gravidade do fato lesivo e com as consequências oriundas deste, em observância ao princípio da razoabilidade.

E, examinando o caderno processual, percebe-se que o valor afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização não fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Assim, não merece reparos a sentença quanto à redução da multa.

Por fim, com razão o apelante quanto à condenação ao pagamento das custas processuais.

O Município não está obrigado ao pagamento de custas processuais, despesas ou emolumentos, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001, que assim dispõe:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para apenas para afastar a condenação ao pagamento das custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019